Tribunal: TJES
Processo: 5026000-42.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026000-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO MAIS LTDA e outros
RECORRIDO: MOTO MAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026000-42.2023.8.08.0035

RECORRENTES:
PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MOTO MAIS LTDA.

RECORRIDO:
JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

INDEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça Moto Mais Ltda. à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE BICICLETA ELÉTRICA. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO POR VÍCIO. AUSÊNCIA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA MOTO MAIS NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DA PORTOSEG CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidor em face de Moto Mais Ltda. e PortoSeg S/A, em razão da compra de bicicleta elétrica no valor de R$7.490,00, parcelada em 24 vezes, devolvida logo após a entrega por vícios de qualidade (ferrugem, avarias e furo no assento), sem que houvesse o estorno do valor pago.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar, declarando a inexistência do débito, determinando a restituição em dobro dos valores pagos e condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. Nos embargos de declaração, apenas foram ajustados pontos quanto à revelia da primeira requerida e ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o dano moral.

3. A Recorrente Moto Mais Ltda. requereu os benefícios da justiça gratuita, os quais foram indeferidos, por não ter comprovado a hipossuficiência. Em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal, circunstância que atrai a deserção, impondo-se o não conhecimento do seu recurso (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95).

4. No tocante ao recurso da Recorrente PortoSeg, alegou ilegitimidade e ausência de falha na prestação do serviço. Todavia, a relação é de consumo, incidindo o CDC (arts. 2º, 3º, 14 e 18). A administradora do cartão responde solidariamente pelos prejuízos, pois não providenciou o estorno, mesmo após a devolução do produto, impondo-se a manutenção da condenação.

5. A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a cobrança indevida, independentemente de prova de má-fé.

6. O dano moral restou configurado, pois a conduta das recorridas obrigou o consumidor a suportar cobranças de produto devolvido, situação que supera o mero dissabor. O valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

7. Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente Moto Mais Ltda., por deserção,

e
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente PortoSeg S/A, ao qual
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

8.
CONDENO
ambas as Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)